Tribunal: TJES
Processo: 5002610-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002610-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO CORREA DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002610-33.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOSE ANTONIO CORREA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizado por JOSE ANTONIO CORREA DE SOUZA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA., em síntese o Recorrido alega que a Recorrente suspendeu o fornecimento de energia elétrica, com alegação que havia em atraso o valor de R$ 5.397,70, referente ao TOI de n° 9105255, a qual ficou ciente após comparecer ao escritório da Recorrente. Informa que em momento algum foi notificado da Inspeção na unidade consumidora e que teve a suspensão da energia mesmo como todas as faturas quitadas, exceto o TOI. Requer em juízo a suspensão do débito referente ao TOI, o reestabelecimento da energia em sua unidade consumidora, requerendo além a condenação em danos morais o valor de R$ 30.360,00.

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
,
JULGOU PROCEDENTE, nos seguintes termos:
a) DECLARAR
a invalidade dos TOI nº.
9105255,
e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id. 61989600 em seus próprios termos;
b) OBRIGAR
a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida.
c) CONDENAR
a Requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

(3).
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia, inexistência de danos morais e legalidade na cobrança.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(6). Verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 e 591 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o Recorrido estava AUSENTE no momento da lavratura do termo), o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes.

Ficou demostrado que o Recorrido não acompanhou a inspeção, ou qualquer testemunha de acompanhamento, não servindo como testemunha os prepostos da Recorrente. Assim, não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa do consumidor pelo rito administrativo, pois não o notificou de forma prévia. Tal fato não só prejudica a cientificação do consumidor sobre o TOI, como também vicia a sua habilidade de influenciar na sua elaboração, ressaltando o caráter unilateral do documento.

Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)